Tribunal: TJDFT
Processo: 0737922-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737922-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA DOS SANTOS, ELIANA MARIA PEREIRA DE SOUZA, GABRIEL ALVES BARROS, GABRIELLE STEPHANIE DE SOUSA SILVA, GUILHERME FARO CORREA REIS, HARO PIRES DA COSTA, JOSE AUGUSTO DA SILVA, MARIA CRISTINA GARCIA, MARIA VITORIA FREIRE LIMA, VITOR RODRIGUES SOARES AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, aos Agravantes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementarem a documentação já juntada em primeira instância com, ao menos, comprovantes de renda, de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Como não há uniformidade em relação à documentação já carreada individualmente aos autos pelas partes, esclareço ser desnecessária a juntada de documento que já conste do processo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator